Tribunal: TJMT
Processo: 1004570-35.2025.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004570-35.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RAIMUNDO CLOVES CAMPOS FILHO - CPF: 602.569.483-48 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004570-35.2025.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: RAIMUNDO CLOVES CAMPOS FILHO
.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de sua ausência injustificada à audiência de conciliação, com condenação ao pagamento de custas processuais. O recorrente requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao regular trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do autor à audiência de conciliação, ainda que tenha comparecido após o encerramento da sessão, justifica a extinção do processo com base no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, bem como se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presença do autor às audiências designadas é obrigatória, conforme art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, cabendo-lhe comprovar justificativa antes da abertura da audiência em caso de impedimento.

4.

O recorrente foi devidamente intimado, não apresentou justificativa prévia e compareceu somente após o encerramento da audiência, configurando ausência injustificada.

5.

O não comparecimento injustificado autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, e Enunciado 20 do FONAJE.

6.

É obrigatória a condenação em custas processuais quando o processo é extinto por ausência do autor, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, hipótese em que a exigibilidade fica suspensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência injustificada do autor à audiência de conciliação no Juizado Especial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, ainda que suspensa pela concessão da justiça gratuita.

3.

O comparecimento após o encerramento da audiência não supre a obrigatoriedade da presença tempestiva da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 51, I.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados
: FONAJE, Enunciado 20 (“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório”); FONAJE, Enunciado 28 (“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”).

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada do reclamante à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

O recorrente postula a anulação da sentença e retorno dos autos para regular trâmite processual.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que o recorrente, embora devidamente intimado, chegou ao Juizado Especial de Sorriso depois do encerramento da audiência de conciliação designada para o dia 19.05.2025, às 13h40, sob a justificativa de que não conseguiu entrar a tempo (id 311051867).

Pois bem. A presença da parte reclamante da ação nas audiências é obrigatória, devendo
apresentar e comprovar sua justificativa até a abertura da audiência
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

No presente caso, verifica-se que o recorrente foi devidamente intimado do dia e hora do ato processual, de modo antecipado, razão pela qual deveria ter se organizado para estar livre.

Bem assim, o não comparecimento à audiência de conciliação só se justifica em casos excepcionais ou de força maior, o que não restou caracterizado no caso dos autos.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Não tendo o recorrente comparecido à sessão de conciliação, sem apresentar justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Acrescento, ainda, que o fato do recorrente se declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência de conciliação a manutenção da sentença que extinguiu o processo e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais, é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025